Tribunal: CARF
Processo: 10830.725999/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725999/2011-45
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-006.815 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALCAMP COMERCIAL LIMITADA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VALOR INFERIOR. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se toma conhecimento de recurso de ofício interposto em relação a decisão
que exonera crédito tributário em montante inferior ao limite de alçada vigente
na data de sua apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício interposto em relação ao Acórdão no 05-39.192, de
23 de outubro de 2012, por meio do qual a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Campinas/SP, julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela
Interessada acima identificada.
O presente processo se originou de Autos de Infração (fls. 2/64), por meio dos
quais foram constituídos créditos tributários referentes ao Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (Cofins) e Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS). A
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725999/2011-45
Fl. 1544
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725999/2011-45

infração apontada nos referidos documentos foi a omissão de receitas de vendas constatada nos
três primeiros trimestres do ano-calendário de 2006.
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 65/107, relata-se a constatação de
diversos lançamentos constantes da escrituração contábil da pessoa jurídica fiscalizada que
representariam, indubitavelmente, vendas de mercadorias, sem que tenha havido o
reconhecimento das receitas correspondentes, que importariam em R$ 12.892.239,04, nos
trimestres acima identificados. Foram, pois, constituídos de ofício os valores dos tributos devidos
em relação às referidas receitas
A par disso, entendeu-se que a conduta do sujeito passivo decorreria de “uma ação
planejada, não consequência de um erro involuntário”, de modo que configuraria sonegação e
fraude, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964, e ensejaria a aplicação da multa de
ofício qualificada.
Finalmente, o contribuinte teria sido reiteradamente intimado a prestar
esclarecimentos e a apresentar documentos comprobatórios, sem que houvesse atendimento,
apesar de concedidas as prorrogações de prazo solicitadas. Assim, houve, igualmente, a
majoração da multa de ofício aplicada, resultando no percentual de 225% (duzentos e vinte e
cinco por cento).
Houve tentativa de ciência pessoal de procurador da pessoa jurídica, que teria se
recusado a receber os documentos de constituição do crédito tributário, conforme Termo de
Recusa de fls. 108/109, lavrado em 28 de dezembro de 2011, razão pela qual os referidos
documentos foram remetidos ao endereço da pessoa jurídica por via postal.
A autuada apresentou, então, dois documentos. O primeiro intitulado
Manifestação de Inconformidade (fls. 961/967), insurgindo-se em relação ao citado Termo de
Recusa, no qual se alegou que seria inverídica e não provada a informação ali constante acerca
da convocação de comparecimento e recusa de atendimento do Controller da empresa e de seus
sócios, para a ciência do Termo de Encerramento da Ação Fiscal e Autos de Infração. Pugnou,
então, pela nulidade do referido Termo.
Em paralelo, foi apresentada a Impugnação de fls. 1.067/1.102, na qual se
questionou e alegou, conforme síntese constante da decisão de primeira instância:
I - a aplicação da multa de 225%, uma vez que contraria o princípio da irretroatividade
das leis;
II - a inexistência de dolo, fraude ou simulação em seus atos, o que implicaria
afastamento da multa qualificada;
III - a omissão apurada, uma vez que funda-se em informações oriundas da
contabilidade da própria empresa, equivocadamente escriturada;
IV - caber o ônus da prova à fiscalização;
V- ter a fiscalização centrado sua argumentação em alguns poucos lançamentos, não
havendo qualquer questionamento nos autos quanto aos valores de saldos iniciais e
finais de suas contas contábeis;
Fl. 1545
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725999/2011-45

VI - a decadência dos créditos tributários em litígio, uma vez que a ciência dos autos
somente teria ocorrido em 02/01/2012, passados, portanto, mais de cinco anos dos fatos
geradores respectivos;
No Acórdão da instância a quo, rejeitou-se a ocorrência de nulidade no
lançamento, considerando-se que teria havido perfeita descrição e fundamentação na autuação e
não se vislumbrou qualquer prejuízo ao direito de defesa da Recorrente. Quando ao mérito,
registrou-se que não teria sido provado que as infrações apontadas pela autoridade fiscal se
relacionariam a meros erros e ajustes na escrituração contábil, concluindo-se, então, que que as
saídas apontadas constituiriam receitas não contabilizadas e não oferecidas à tributação. Refutou-
se, ainda, que o lançamento tenha ocorrido com base em presunções, apontando que teriam sido
reunidas provas diretas da omissão de receitas. Quanto à multa de ofício, manteve-se a
qualificação, por se entender caracterizada a reiterada omissão dos valores devidos, amoldando-
se à conduta de fraude, descrita no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964. De outra parte, considerou-se
que teria havido atendimento, ainda que extemporâneo e insatisfatório, por parte do sujeito
passivo a intimações expedidas pela autoridade fiscal, de modo que injustificável o agravamento
da penalidade de ofício, que foi reduzida ao patamar de 150% (cento e cinquenta por cento).
Finalmente, rejeitou-se a alegação de decadência do lançamento, na medida em que a lavratura
do Termo de Recusa como meio de ciência encontra previsão legal no art. 23, inciso I e §2o,
inciso I, do Decreto no 70.235,de 1972. Além disso, não teriam sido apresentadas provas que
afastassem a presunção de veracidade do ato praticado pela autoridade administrativa. Pelo
contrário, a própria Recorrente teria atestado que o seu procurador estaria nas dependências do
Fisco na data em que lavrado o referido Termo.
A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2006
DECADÊNCIA.
Tendo a impugnante se recusado a ter ciência dos autos de infração, considera-se
cientificada na data em que foi lavrado o termo de recusa, por força do que dispõe o
art.23, inciso I, combinado com o seu §2o, inciso I, todos do Decreto 70.235/72.
Nos casos comprovados de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
de 5 anos, prevista no art. 150, § 4o, do CTN, desloca-se para a regra geral, prevista no
art. 173, I, do mesmo diploma legal, razão pela qual fica afastada a tese de decadência.
ATO ADMINISTRATIVO. FÉ PÚBLICA. LAVRATURA TERMO DE RECUSA.
Os atos praticados por auditor fiscal, no âmbito do direito processual administrativo
tributário, no regular exercício do cargo, presumem-se verdadeiros, assegurado ao
sujeito passivo o ônus da prova em contrário.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2006
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS.
Configurada está a omissão de receitas quando a contribuinte, devidamente intimada e
reintimada, não consegue justificar nem comprovar, com sua escrituração e documentos
hábeis, o motivo de valores contabilizados a débito das contas de Duplicatas a Receber
Fl. 1546
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725999/2011-45

e Caixa/Bancos terem sido feitos em contrapartida a conta de estoque, reduzindo-as, ou
conta fornecedores, e não contra receitas, como seria o procedimento contábil padrão.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/ PASEP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/09/2006
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
A conduta reiterada da contribuinte de declarar sistematicamente ao Fisco valores muito
inferiores àqueles constantes de seus Livros, valores esse que dariam origem a receitas
também não devidamente escrituradas, somente pode decorrer da intenção de retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
MULTA AGRAVADA. NÃO CABIMENTO.
A despeito das reiteradas omissões verificadas no atendimento às intimações fiscais, nas
poucas oportunidades nas quais a contribuinte se propôs a atender ao Fisco os
documentos apresentados revelaram-se, justamente, como os elementos fundamentais
para a apuração da omissão de receita, não se vislumbrando, portanto, embaraço à
fiscalização a justificar o agravamento da penalidade.
Em razão da exoneração parcial do crédito tributário constituído, recorreu-se de
ofício ao CARF, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235, de 1972.
Após tentativa frustrada de intimação por via postal, a Recorrente foi intimada por
meio de Edital (fls. 1.521/1.525), mas não interpôs Recurso Voluntário, razão pela qual os
créditos tributários definitivamente constituídos foram transferidos para o processo
administrativo no 16151-720.447/2013-38 (fls. 1.537/1.538).
Os presentes autos foram remetidos ao CARF, para julgamento do Recurso de
Ofício, sendo distribuídos, original e sucessivamente, à relatoria das Conselheiras Nereida de
Miranda Finamore Horta e Andréia Lúcia Machado Mourão, porém, em decorrência,
respectivamente, da dispensa a pedido e da extinção do mandato, houve a redistribuição, por
sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Fl. 1547
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.815 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725999/2011-45

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Como relatado, em face da exoneração de crédito pelo acórdão recorrido, foi
interposto recurso de ofício pelo colegiado a quo, conforme previsão do art. 34, inciso I, do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total
(lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da
Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No caso em análise, porém, o montante exonerado relativo aos encargos de multa
importou em R$ 4.067.325,55 (quatro milhão, sessenta e sete mil, trezentos e vinte e cinco reais
e cinquenta e cinco centavos), valor superior ao limite de R$ 1.000.000,00 fixado pela Portaria
MF no 03, de 03 de janeiro de 2008 (vigente à data de prolação do Acórdão recorrido), mas
inferior ao atual limite de R$ 15.000.000,00, estabelecido por meio da Portaria MF no 2, de 17 de
janeiro de 2023.
Como, nos termos da Súmula CARF no 103, “para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”, tem-se que o crédito exonerado é inferior ao limite de alçada fixado pelo ato
ministerial, de modo que voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1548
DF CARF MF
Original